Tribunal: STF
Processo: ARE 1215081
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO: EXTENSÃO DA DECISÃO A TODOS OS SERVIDORES POR ELA ABRANGIDOS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL: APLICAÇÃO DO TEMA 360 DE REPERCUSSÃO GERAL. LIMITES DA COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660.. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANFIP. PERCENTUAL DE 16,19%. URP. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO. SUCUMBÉNCIA RECÍPROCA MANTIDA. 1. Reconhecida a legitimidade da União para compor o polo passivo da demanda, com base na previsão da Lei 11.457/2007, a qual transformou o cargo de Auditor Fiscal da Previdência Social em Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, passando estes servidores, a partir de julho de 2007, a compor o Quadro de Pessoal da União. 2. Afastada a alegação de ilegitimidade ativa da associação, uma vez que a ação de conhecimento (AO 92.0004188-4), transitada em julgado, apreciou e afastou a referida preliminar, ficando, pois, superada a rediscussão em sede de embargos à execução. 3. Mantida a sucumbência recíproca. 4. Apelação não provida” (fl. 147, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos “para reconhecer que a parte embargante decaiu de parte mínima do pedido, nos termos da fundamentação supra, a fim de que sejam alterados a fundamentação e o dispositivo do acórdão” (fl. 171, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXI e XXXVI do art. 5º da Constituição da República ao argumento de que, constatada “a divergência entre a coisa julgada e a ratio decidendi do STF, seja extinta a execução para aqueles que não conferiram autorização para o ingresso da ação de conhecimento” (fls. 234-235, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fl. 257, vol. 2).
    No agravo, a agravante sustenta que “a União alegou, desde a inicial dos embargos à execução, que apenas figurava no polo passivo da execução o INSS, sendo que somente esta autarquia fora condenada ao pagamento das diferenças remuneratórias aos associados da ANFIP na ação coletiva de conhecimento” (fl. 17, vol. 3).
    Assevera que “o título executivo foi obtido mediante sentença que divergiu frontalmente do entendimento adotado pelo STF acerca da necessidade de autorização dos filiados à ANFIP para o ajuizamento da ação coletiva de conhecimento, se pretendessem dela ser beneficiários no futuro” (fl. 20, vol. 3).
    Insiste em que o acórdão recorrido deve ser reformado, “aplicando-se o art. 741, § único, do CPC/73, o qual pode ser alegado em sede de embargos à execução sem ferir a coisa julgada, reconhecendo a inexigibilidade de título calcada na interpretação divergente do art. 5º, XXI, CF/88, verificável entre a sentença que o formou e a decisão tomada pelo STF no RE 573.232, que se refere à necessidade de autorização dos filiados para que a associação ingresse com a ação coletiva e, constatando-se a divergência entre a coisa julgada e a ratio decidendi do STF, seja extinta a execução para aqueles que não conferiram autorização para o ingresso da ação de conhecimento” (fl. 21, vol. 3).
    Pede seja o agravo “apreciado, julgado e, ao final, provido, com o imediato provimento do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 21, vol. 3).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 
    4. O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer em 1º.7.2019, não se tendo observado o prazo legal para manifestação. Atuando como custos legis, não há impedimento a que se observe, sem aquela atuação, o princípio do devido processo legal, dando-se sequência e conclusão ao caso.
    5.  Não assiste razão jurídica à agravante.
    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem reconheceu a legitimidade passiva ad causam da União nos seguintes termos:
    “Não merece reforma a sentença atacada, no tocante à alegação de ilegitimidade passiva da União, visto que a Lei 11.457/2007 transformou o cargo de Auditor Fiscal da Previdência Social em Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, passando estes servidores, a partir de julho de 2007, a compor o Quadro de Pessoal da União, devendo, portanto, essa compor o polo passivo da demanda” (fl. 143, vol. 2).
     A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 11.457/2007). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LEI Nº 11.457/2007. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LV, e 195, I, ‘a’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.136.639-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.2.2019).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM PARA O PROCESSO. CONTROVÉRSIA DE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 957.536-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.-2016).
     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Legitimidade ad causam. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 836.058-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.5.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI n. 639.761-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2008).
    O Tribunal de origem fundamentou-se na legislação infraconstitucional para reconhecer ser a União parte legítima para figurar na lide, como assentou o Ministro Roberto Barroso ao apreciar essa matéria:
    “a Lei 11.457/2007 transformou o cargo de Auditor Fiscal da Previdência Social em Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, passando estes servidores, a partir de julho de 2007, a compor o Quadro de Pessoal da União. Para dissentir desse entendimento, seria necessário analisar a lei infraconstitucional pertinente, providência inviável de ser realizada neste momento processual” (ARE n. 1.214.777, decisão monocrática com trânsito em julgado em 13.9.2019, DJe 1º.7.2019).
    7. Na sentença de primeiro grau nos embargos à execução, confirmada pelo acórdão recorrido, assentou-se que “adotar o entendimento exposto no RE 573232/SC contraria o título executivo judicial transitado em julgado e vulnera o princípio da segurança jurídica. A entidade atuou na ação principal apenas com fundamento no seu estatuto e sua legitimidade com base exclusivamente nesse instrumento foi reconhecida na sentença” (fl. 100, vol. 2).
    Como acentuado no acórdão recorrido, não procede a alegação da União para que seja aplicado parágrafo único do inc. II do art. 741 da Lei n. 5.869/1973 ao caso, pois a decisão do Tribunal Regional Federal, no processo de conhecimento, transitou em julgado antes do julgamento do mérito no Recurso Extraordinário n. 573.232-RG, no qual se afirmou a tese de repercussão geral. 
    A ação de conhecimento transitou em julgado em 18.7.2012 (fl. 53, vol.1) e o paradigma de repercussão geral foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 14.5.2014.
    Não há como desconstituir a ação coletiva por ausência de autorização expressa dos associados, tendo este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 611.503, Tema 360 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, fixado tese contrária às pretensões da recorrente: 
    “(...) são constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (DJe 19.3.2019). 
    Observou, então, Ministro Roberto Barroso sobre o tema:
    “Quanto à questão transitada em julgado divergente da orientação do STF, que, ao julgar o RE 611.503-RG, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, proferiu decisão reconhecendo a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento no sentido de que, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, se exige que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (ARE n. 1.214.777, decisão monocrática transitada em 13.9.2019, DJe 1º.7.2019.
    8. Quanto à alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, o Tribunal de origem decidiu que “não assiste razão à União, uma vez que a ação de conhecimento (AO 92.0004188-4), transitada em julgado, apreciou e afastou a referida preliminar, ficando, pois, superada qualquer discussão neste sentido” (fl. 144, vol. 2).
    No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Comunique-se à Procuradoria-Geral da República para encaminhar a declinação dos autos eletrônicos.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora